Tribunal: STF
Processo: Rcl 57915
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tributário. IPTU. Lei Municipal nº 580/66, com a redação dada pelo art. 3º da Lei Municipal nº 2.096/93. Aplicação na origem do Tema nº 523 da Repercussão Geral. Afronta ao que foi decidido no Tema nº 115 da Repercussão Geral. Teratologia. Inexistência. Reexame do conteúdo do ato reclamado. Matéria infraconstitucional local. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral não pode ser usada como instrumento para a parte se furtar à sistemática dos recursos excepcionais, trazendo à Suprema Corte matéria de índole infraconstitucional.



    2. Essa conclusão é reforçada por reiterada jurisprudência do STF de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.